Tribunal: TJMT
Processo: 1017281-69.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017281-69.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. LAUDO UNILATERAL. RELATÓRIO TÉCNICO PRODUZIDO POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. INDENIZAÇÃO
INDEVIDA
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por seguradora contra acórdão que rejeitou anteriores embargos declaratórios. A embargante alega existência de contradiç
ão
, insistindo na validade de laudo técnico unilateral que sustentaria o nexo causal entre dano elétrico e falha da concessionária de energia. Requer o reconhecimento de vícios no acórdão para fins de prequestionamento e eventual modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao rejeitar a tese de responsabilidade da concessionária de energia por suposto dano elétrico, com base em relatório técnico produzido pela própria empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado expõe de forma clara e coerente as razões pelas quais conclui pela inexistência de nexo causal entre o alegado sinistro e a atuação da concessionária de energia elétrica.

O voto registra que o Relatório Técnico da Energisa atestou inexistência de qualquer oscilação ou perturbação no fornecimento de energia na data apontada como momento do evento danoso, afastando a responsabilidade da empresa.

O colegiado considera que, ainda que fosse atribuída validade ao laudo unilateral da seguradora, o documento não seria suficiente para desconstituir o relatório produzido pela concessionária, por ausência de equivalência técnica e legal.

A alegada divergência entre datas mencionadas no sinistro e no relatório técnico foi devidamente enfrentada, sendo o documento da concessionária reconhecido como suficiente para comprovar a ausência de falha no serviço.

A embargante busca, por meio de sucessivos embargos, rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração, por não configurar omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.

A reiteração de inconformismo com o mérito da decisão não autoriza o uso do recurso integrativo como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de falha no serviço de fornecimento de energia, atestada por relatório técnico idôneo da concessionária, afasta o nexo causal entre o dano alegado e a atuação da empresa.

Não se admite a utilização de Embargos de Declaração para rediscutir matéria decidida, sem a demonstração de vício nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art.
37
3, II.

Outros normativos citados
: CONFEA, Decisão Normativa n. 70/2003.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
rejeitou os primeiros Declaratórios opostos pela Seguradora.

A embargante sustenta que o acórdão incorre em contradição ao afastar a conclusão firmada na sentença sem enfrentar fundamentos essenciais que ampararam o julgamento de procedência.

Afirma que o Juízo de origem reconheceu a aptidão técnica do profissional responsável pelo laudo juntado pela seguradora, destacando que o perito possui registro ativo no CREA e formação específica em Engenharia de Climatização, área diretamente relacionada ao equipamento danificado.

Explica que o relatório produzido pela Concessionária não retrata a data do sinistro, mas apenas a data do aviso, situação que impede a utilização desse documento para afastar o nexo causal entre oscilação elétrica e dano material.

Observa que essa falha foi devidamente apontada nas contrarrazões e não recebeu análise no julgado. Acrescenta que o colegiado concluiu pela inexistência de qualificação do responsável pelo laudo da autora e aceitou os relatórios da
embargad
a como suficientes para comprovar ausência de interrupção no fornecimento de energia, embora esses elementos não guardem relação com o momento do evento danoso.

Alega que
a prova técnica apresentada pela autora demonstra dano decorrente de falha na rede elétrica e confirma especialização adequada do profissional que elaborou o laudo.

Defende que a responsabilidade da
C
oncessionária permanece configurada, porque esta não afastou o nexo causal nem apresentou elementos capazes de neutralizar as alegações iniciais, conforme ônus previsto no art
igo
373, II, do CPC.

Consigna
que o vício apontado no
decisum
possui relevância concreta, pois a correta
apreciação das provas conduz à manutenção da sentença que reconheceu o direito ao ressarcimento.

Por isso, requer saneamento da contradição, com efeitos modificativos, a fim de restabelecer o entendimento favorável à autora.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração foram opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros Declaratórios opostos pela
seguradora/autora
.

A
embargante sustenta existência de contradições e insiste na validade do laudo unilateral, alegando que o colegiado não teria enfrentado fundamentos essenciais do
decisum
de primeiro grau.

Entretanto, observ
a-se
que o a
rest
o

expôs de forma explícita e coerente as razões pelas quais concluiu pela inexistência de nexo causal entre o alegado sinistro e o serviço prestado pela
C
oncessionária.

O voto embargado registrou, com a devida precisão, que o Relatório Técnico da
Energis
a demonstrou ausência de qualquer perturbação ou oscilação no sistema elétrico na data indicada como momento do evento danoso
.

Esse ponto foi decisivo para afastar o elo entre o suposto dano e a conduta da fornecedora de energia, e foi tratado de modo objetivo e suficiente.

O colegiado também consignou que, mesmo que se admitisse validade plena ao laudo apresentado pela
S
eguradora, o documento não possuiria força para desconstituir o Relatório Técnico produzido pela
C
oncessionária
.

A decisão colegiada
enfati
zou
que o p
rofissional

signatário
do laudo unilateral
não se enquadra nas categorias habilitadas para emissão de laudos dessa natureza, conforme a Decisão Normativa n
.
70/2003 do CONFEA.

Além disso, o julg
amento

d
os primeiros
E
mbargos de
D
eclaração já havia esclarecido que inexistia qualquer contradição entre fundamentos e conclusão. O voto registrou que a prova técnica apresentada pela Energisa se mostrava idônea e suficiente para
cumprir o ônus previsto no artigo 373, II, do CPC, enquanto a insurgência da embargante apenas reiterava a tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite nos
Ac
laratórios
.

Portanto, a tese central d
a
embargante não procede, pois
foram
enfrent
ados
todos os elementos relevantes dos autos e form
ada a
convicção com base em provas válidas e examinadas de forma clara.

As alegações relativas à suposta divergência entre a data do sinistro e a data consignada no Relatório Técnico não revelam omissão ou contradição. O colegiado apreciou a documentação apresentada e considerou que o relatório produzido pela
C
oncessionária corresponde aos registros técnicos do sistema elétrico, sendo suficiente para demonstrar ausência de anomalia no período apontado. Nenhum dos argumentos trazidos pel
a
embargante altera essa premissa fática firmada de maneira fundamentada.

Dessa forma, constat
a-se
que
a
embargante volta a apresentar inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vício que se enquadre nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Busca-se, mais uma vez, substituir o entendimento do colegiado por nova valoração de prova, o que não se admite na via estreita dos
E
mbargos de
D
eclaração. Conduzir o debate ao mérito equivale a transformar o recurso integrativo em sucedâneo recursal, o que não encontra amparo no ordenamento.

Pelo
exposto,
rejeito os
E
mbargos de
D
eclaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025